Tribunal: TJES
Processo: 5003451-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003451-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ANTONIO SANTO CLEMASCO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003451-80.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ANTONIO SANTO CLEMASCO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO SANTO CLEMASCO
contra v. acórdão (evento 2765145), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravado.

Em suas razões recursais (evento 2797995), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso na medida em que as razões adotadas por esse Colegiado não são suficientes para a rejeição da exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003451-80.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ANTONIO SANTO CLEMASCO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO SANTO CLEMASCO
contra v. acórdão (evento 2765145), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravado.

Em suas razões recursais (evento 2797995), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso na medida em que as razões adotadas por esse Colegiado não são suficientes para a rejeição da exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material.

No caso dos autos, não há vício a ser sanado pela presente via aclaratória.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, fiz constar que, na esteira do entendimento do C. STJ,
“
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.”

Consignei, outrossim, o seguinte:

Traças tais premissas, no caso dos autos, pelo que observo, a CDA que lastreia o feito executivo fora constituída em
2014
(nº 1213/2014), de forma que, por certo, cobra valores alusivos a dívidas de IPTU de exercícios pretéritos.

Entretanto, ao acolher parcialmente a pretensão do executado, o magistrado singular considerou os documentos de fls. 43/48 que versam acerca de exercício diverso, a saber,
2019.

Destarte, o fato de,
no ano de 2019
, determinados imóveis não serem mais de propriedade do executado, não autoriza a desconstituição da CDA que, como já alinhavado, considera débitos tributários alusivos a exercício pretérito (no caso, 2012 e 2013).

Assim, forçoso compreender que o executado não afastou a presunção de veracidade e legalidade que milita em favor da CDA, de forma que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Nessa toada, a parte embargante revela, em meu sentir, a mera pretensão de rediscutir questões já abordadas, pretensão, todavia, que não comporta na via aclaratória ora em análise.

Nesse sentido:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003451-80.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ANTONIO SANTO CLEMASCO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.